Tribunal: TJDFT
Processo: 0729233-36.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729233-36.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. APELADO: CELIO GOMES DE OLIVEIRA, FRANCISLAINE VERISSIMO LEITE D E S P A C H O O relatório é, em parte, o da r. sentença: “Cuida-se de ação de indenização por morais ajuizada por CELIO GOMES DE OLIVEIRA e FRANCISLAINE VERISSIMO LEITE em face do REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. - UNIDADE SANTA LUZIA, partes qualificadas nos autos. Os autores relatam que deram entrada no SANTA LUZIA no dia 08/10/2014 para a realização de parto cesárea da requerente FRANCISLAINE VERISSIMO LEITE, que estava grávida de seu segundo filho e com o pré-natal sem qualquer intercorrência ou problemas de saúde. Durante o procedimento, teriam percebido que a médica responsável teve muita dificuldade ao retirar a criança do ventre da autora. Afirmam que, após o nascimento, a criança foi levada para aspiração de líquido amniótico. Contudo, foram informados que a criança estava com insuficiência respiratória e seria encaminhada à UTI para observação. Sustentam que, no dia seguinte, 09/10/2014, não foi autorizada a visita ao recém-nascido, pois ele estaria entubado. Após alguma insistência, apuraram junto à pediatra Ilma que a criança estava com pneumonia e precisaria ser medicada com antibiótico por aproximadamente 15 (quinze) dias, mas que não havia qualquer risco. Contudo, no dia 14/10/2014, referem que a médica Ilma retirou a intubação da criança. Diante da permanência da insuficiência respiratória, foi necessária a realização de nova intubação, ocasionando um sangramento durante o procedimento que evoluiu para o óbito do recém-nascido. Relatam que um médico presente na UTI informou que a intubação foi retirada antes do momento certo, e que seria necessário, pelo menos, 15 (quinze) dias de intubação. Com base nesses fatos, pleiteiam: a) gratuidade de justiça; b) condenação do réu ao pagamento de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), a título de indenização por danos morais; b) condenação dos réu ao pagamento de indenização por danos materiais, consubstanciada em pensionamento mensal no patamar de 2/3 do salário mínimo até que o nascituro completasse 25 anos de idade, reduzindo-a para 1/3 do salário até a idade que completaria 65 anos, fixando como termo inicial o dia do evento danoso (14/10/2014). A gratuidade de justiça foi deferida (ID 10419814). Citado, o réu apresentou contestação (ID 11357496). Sustenta que o recém-nascido recebeu todo o atendimento necessário diante do quadro clínico apresentado, sendo certo que todas as condutas perpetradas pelos prepostos do SANTA LUZIA estavam de acordo com o que prescrevia a literatura médica especializada. Mesmo com essas condutas, o recém-nascido evoluiu com parada respiratória não responsiva às manobras de reanimação, quando também apresentou sangramento oral e nasal abundante, vindo a evoluir a óbito. Tece considerações de direito acerca da ausência de responsabilidade civil do Hospital; da inexistência de defeito no serviço médico (art. 14, 3o, inciso I, do CDC); do descabimento dos danos morais; do descabimento do pedido de danos materiais e do pensionamento. Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos formulados na inicial. Réplica com documentos (ID 10959647). Manifestação da ré (ID 13102294). Decisão de saneamento e organização do processo inverteu o ônus da prova e determinou a realização de perícia judicial (ID 13169315). Laudo pericial (ID 73838082), seguido da manifestação do réu (ID 75954766). Os autores deixaram transcorrer o prazo sem se manifestar (ID 76097260). Laudo complementar (ID 76680481) e manifestação do réu (ID 78852150, seguido de outro laudo complementar (ID 82271844). Alegações finais (ID 85129934 e ID 87685556).” (ID 26074313). Acrescento que a r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, nos seguintes termos: “Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, resolvo o mérito e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para condenar o réu: a) ao pagamento de pensão mensal equivalente à 2/3 do salário mínimo vigente no mês do pagamento, no período compreendido entre a data em que a vítima completaria 14 anos até o dia em que viria a completar os 25 anos de idade e, após, reduzida para 1/3, com acréscimo de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, devendo tal quantia ser rateada em igual proporção entre os autores da demanda. b) ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada um dos autores, com juros moratórios a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e de correção monetária da data da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ); Diante da sucumbência mínima dos autores, condeno os réus ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.” (ID 26074313). A parte ré apelou (ID 26074317). Em suas razões, alegou cerceamento de defesa, afirmando não lhe ter sido dada a oportunidade de se manifestar quanto à resposta do Senhor Perito aos quesitos complementares: “8. Primeiramente, cumpre registrar que o SANTA LUZIA impugnou tempestivamente o laudo pericial e formulou quesitos complementares, contudo, o juízo a quo entendeu por encerrar a instrução probatória, sem possibilitar ao hospital manifestar-se acerca do laudo complementar juntado aos autos. 9. O SANTA LUZIA apresentou impugnação ao laudo pericial demonstrando através de literatura especializada de referência em neonatologia, que foram escritas por profissionais de renome nacional e internacional, os equívocos cometidos pela i. Perita, formulando os quesitos suplementares para comprovar o escorreito atendimento médicohospitalar prestado. 10. Data vênia, não poderia o juízo originário ter deixado de intimar o SANTA LUZIA para manifestação acerca dos esclarecimentos periciais. Isso porque as questões técnicas trazidas pelo SANTA LUZIA denotam a imperiosa necessidade de aprofundamento da instrução processual para que se promova a adequada interpretação do atendimento médico-hospitalar prestado. Longe de "inconformismo", trata-se de providência essencial à resolução da lide. 11. A ausência de intimação acerca do laudo complentar juntado aos autos e o encerramento prematuro da instrução processual, acabaram por ferir frontalmente o princípio constitucional garantido da ampla defesa e ao contraditório, havendo, portanto, claro cerceamento de defesa. [...] 13. A sentença proferida, d.m.v., chamou a atenção das Apelantes eis que, em sua fundamentação, consta que “a desconsideração do resultado da perícia pressupõe a existência de outros elementos idôneos nos autos para demonstrar a incorreção dos apontamentos técnicos indicados no parecer, o que inexiste no caso em análise.” 14. Contudo, a sentença não se pronunciou acerca dos argumentos do Apelante aptos a infirmar a conclusão a que chegou a magistrada singular. 15. Com efeito, deve-se ressaltar que a instrução do processo tem o objetivo de tornar claro, diante das alegações das partes, quais delas realmente correspondem à verdade dos fatos, permitindo, assim, que o julgador aplique as normas da forma mais justa possível. 16. No caso em tela, resta evidente o direito do Apelante manifestar-se acerca do laudo pericial complementar acostado aos autos, inclusive, permitindo elaborar quesitos suplementares acerca das questões ainda divergentes, a fim de subsidiar a justa solução do litígio, e também com o fito de franquear o direito de diligenciar no sentido de se desincumbir do ônus que lhe é imposto pelo artigo 373, II, do CPC. [...] 24. Diante do exposto, constatado o cerceamento de defesa do Apelante, deve, portanto, ser anulada a sentença e seja franqueado ao Apelante manifestar-se acerca do laudo pericial, sob pena de ferir os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art. 5o, LIV e LV da CF/88, por ser medida de direito.” (ID 26074317). De outra parte, sustentou que todos os procedimentos realizados na criança dos autores foram executados de maneira regular, o que afastaria a ocorrência de ato ilícito e, por conseguinte, do dever de indenizar: “25. Conforme o prontuário médico, no dia 08/10/2014, verifica-se que a Sra. FRANCISLAINE compareceu ao pronto socorro do SANTA LUZIA referindo estar em trabalho de parto. 26. O recém-nascido, com idade gestacional de 38 semanas, nasceu de parto cesárea, com evolução de desconforto respiratório, que não respondeu ao aporte de oxigênio livre por 30 (trinta) minutos. 27. A equipe médica encaminhou o recém-nascido para UTI neonatal para VNI (ventilação não invasiva), iniciou hidratação venosa e solicitou radiografia do tórax. A radiografia demonstrou infiltrado perihilar discreto e a equipe fez diagnóstico de Taquipnéia Transitória do recém-nascido. 28. Ainda no primeiro dia, foi iniciada dieta trófica, com boa digestibilidade. Exames laboratoriais com 12 (doze) horas de vida demonstraram leucocitose no hemograma e PCR (proteína C reativa) normal. 29. Contudo, devido à piora do quadro respiratório no segundo dia de vida, foram colhidos novos exames de hemograma e PCR, que foram normais. A hemocultura foi negativa, tendo a equipe médica optado por iniciar antibioticoterapia com Ampicilina e Gentamicina. 30. O recém-nascido foi ainda entubado e colocado sob ventilação mecânica, com baixos parâmetros e sedoanagesia, sendo também atualizado o diagnóstico para pneumonia intra-útero (precoce). 31. Consta evolução de quadro estável até o terceiro dia, com novos exames de hemograma e PCR sem anormalidades, mas TAP (atividade de protrombina) e TTPA (tempo de tromboplastina parcial) alterados. Apresentou ainda icterícia e recebeu fototerapia. 32. No quarto dia de internação a equipe médica tentou passar a ventilação mecânica para SIMV (modo que intercala uma ventilação mandatória com uma ventilação espontânea), mas não houve sucesso, sendo retornado para o modo controlado. Devido à queda da diurese e sinais de desidratação, foi prescrito expansão com soro fisiológico. 33. No quinto dia, a equipe reiniciou o desmame da ventilação mecânica e a redução da sedoanalgesia. Somente no sétimo dia foi realizada a extubação sem intercorrências, sendo colocada na ventilação não invasiva, com exames não apresentando alterações relevante em relação aos anteriores, com eletrólitos e gasometria sem alterações significantes. 34. Mais tarde, ainda no sétimo dia, o recém-nascido evoluiu com quadro de obstrução alta, com estridor laríngeo e piora no desconforto respiratório, sendo prescrito nebulização com adrenalina, pulmicort e aerolin. Contudo, ele apresentou agravamento do desconforto respiratório, queda da saturação e palidez. 35. A equipe médica fez uma radiografia do tórax que mostrou velamento do pulmão esquerdo, sendo iniciado dobutamina, expansão com volume, intubado e colocado em ventilação mecânica. 36. Mesmo com essas condutas, o recém-nascido evoluiu com parada respiratória mão responsiva às manobras de reanimação, quando também apresentou sangramento oral e nasal abundante, vindo a evoluir a óbito. 37. Com esse cenário, verifica-se que todas as condutas da equipe médica do SANTA LUZIA foram corretas desde o início do atendimento, seguindo exatamente o que determina a literatura médica e o quadro apresentado pelo recém-nascido, inexistindo falha atribuível ao nosocômio.” Em seguida, asseverou: “38. Vale registrar que os autores não apresentaram no hospital o cartão de pré natal, sendo todas as informações passadas pelo pai. 39. Diferentemente do que apontado pela i. Perita, não há que se falar em: (i) erro de diagnóstico; (ii) atraso na terapia para uma pneumonia precoce e (iii) ausência de indicação para extubação. 40. Isto porque, com relação ao erro de diagnóstico, ressalta-se que o RN nasceu bem, sem nenhum fator de risco relatado. Trata-se de RN de termo, Apgar 8/8, bolsa amniótica rota no ato, mãe sem história de infecções prévias, sem sinais de corioamnionite. Além do desconforto respiratório, nenhum outro sinal ou sintoma. 41. O Rx de tórax, com infiltrado perihilar discreto, compatível com taquipnéia transitória do recém-nascido (TTRN): Retenção de fluido pulmonar fetal (doença do pulmão úmido), ou seja, remoção lenta ou incompleta do líquido do pulmão fetal, mais prevalente em RN’s com idade gestacional (IG) entre 37 e 38 semanas e 6 dias, como no presente caso. 42. Rx varia dependendo da quantidade de fluido desde hipoaeração, estrias perihilares, congestão hilar e espessamento de incisuras. Acomete ambos os pulmões, mas o direito é mais acometido que o esquerdo, com resolução radiográfica entre 48 e 72 horas. 43. Clinicamente caracteriza-se por desconforto respiratório leve/moderado, sem cianose, iniciado logo ao nascer, lembrando que no prontuário está descrito que o RN desenvolveu desconforto respiratório caracterizado por taquipneia e gemência. 44. Embora o RN ter mantido padrão radiológico compatível com TTRN, devido piora clínica no segundo dia e ainda dentro do período esperado para a resolução do quadro de taquipneia (48 a 72h), foi intubado e iniciado antibioticoterapia com esquema universalmente indicado para infecções/sepse precoce (de origem materna e até 48 horas após o nascimento). 45. A equipe aventou a hipotése diagnóstica de Pneumonia Intra-útero (PIU), apesar de os exames laboratoriais com 12 e 24 horas não terem apresentado alterações compatíveis com a presença de infecção. Logo, não há que se falar em erro de diagnóstico. 46. No que tange a afirmação da i. perita de “Atraso na terapia para pneumonia precoce”, equivocadamente adotado pelo juizo de piso, restou comprovado que a antibioticoterapia foi iniciada apenas devido piora clínica, com necessidade de intubação, mesmo com exames laboratoriais normais. O Rx, datado de 09/10/2014, que embasou a hipótese diagnóstica PIU demonstrava discreto infiltrado em lobo inferior direito, conforme supracitado é mais acometido também na TTRN, corroborando o fato de que o início do tratamento foi precoce. 47. Quanto aos exames laboratoriais, para que seja fechado diagnóstico de certeza de uma infecção no RN, utiliza-se o ESCORE DE RODWEL, onde um escore &gt; 3 fala a favor de uma Sensibilidade de 96% e uma Especificidade de 78% para infecção, enquanto que um escore &lt; 3 é valor preditivo negativo para infecção em 99%. 48. O RN apresentou Escore de Rodwel = 1 no hemograma de 12 horas de vida, e de 0 nos demais exames. A proteína C reativa (PCR) melhora a acurácia diagnóstica de infecção, sendo que todas as dosagens realizadas foram normais. 49. Ressalta-se que a redução rápida dos seus níveis a valores próximos do normal entre 24 e 48 horas após o início do antibiótico em pacientes com cultura negativa, autoriza a suspensão da antibioticoterapia. 50. No presente caso, tanto o PCR continuou negativo, quanto a cultura foi negativa. Todavia, apesar de não ter nenhum exame complementar que sustentasse a hipótese clínica de pneumonia, a equipe neonatal utilizou a máxima verdadeira na medicina que diz que “A CLÍNICA É SOBERANA” e, a despeito dos exames, o tratamento não foi suspenso. 51. Em relação a “não indicação de extubação”, cumpre destacar que a intubação em quaisquer pacientes, independentemente do tamanho e idade, é considerada um procedimento invasivo e a sua manutenção deve ser a mínima possível devido aos riscos e eventos adversos relacionados. Especialmente em RN’s que apresentam uma mecânica ventilatória particular, um pulmão com características próprias e mais suscetível a injúrias, após a intubação e o início da ventilação mecânica, a cada avaliação a equipe médica deve se questionar: Ainda é necessário manter a ventilação mecânica? 52. O processo de extubação exige o desmame dos parâmetros ventilatórios até próximo dos níveis fisiológicos, o que foi realizado pelos prepostos do SANTA LUZIA. 53. No quarto dia de internação foi tentado desmame para avaliar a extubação, consoante evolução do plantonista indicando que o RN já apresentava respirações espontâneas, sendo tentado passá-lo para o modo ventilatório de AC (assisto-controlado – onde o respirador cicla independente da respiração do paciente, usado inicialmente quando os pacientes são intubados) para SIMV (Ventilação Mandatória Intermitente Sincronizada – onde o respirador cicla sincronizadamente com o paciente, devendo este já estar apresentando respirações espontâneas). 54. O paciente não desenvolveu respirações efetivas, apesar de estar com movimentos respiratórios espontâneos, razão pela qual a ventilação foi mantida com os parâmetros anteriores e após 24 horas (no quinto dia) foi reiniciado o desmame da ventilação. 55. No sexto dia de internação foi programada a extubação para o dia seguinte, ou seja, aproximadamente 48h após a primeira tentativa. O procedimento foi realizado sem intercorrências, e o RN foi colocado em Ventilação Não Invasiva (VNI) que trata-se de um modo de ventilação que é realizado igualmente pelo ventilador mecânico, só que o dispositivo utilizado, ao invés de uma cânula intra-traqueal (COT) é uma cânula intranasal, que não apresenta tantos riscos de eventos adversos quanto a primeira. 56. Nota-se que a extubação foi realizada de forma programada e com toda segurança e precaução. O RN evoluiu com quadro de obstrução alta (estridor laríngeo e piora do desconforto respiratório) evento esperado em RN’s que são intubados e ventilados, cuja gravidade é diretamente proporcional ao tempo de intubação. 57. Isso demonstra que houve precisão quando foi programada a extubação assim que o RN apresentou respirações espontâneas. Porém, não foi possível evitar o efeito colateral da permanência da COT em contato com as cordas vocais do paciente. Nesse momento as medicações para tratamento e regressão da obstrução alta foram administradas, conforme consta em prontuário. 58. O RN evoluiu com agravamento do desconforto respiratório, queda de saturação e palidez. Foi realizado Rx de tórax, o qual demonstrou alteração, desta vez velamento do pulmão esquerdo, sendo adotadas as medidas e medicações que o evento requeria, contudo, evoluiu em associação à palidez, de sangramento nasal e oral, denotando hemorragia pulmonar maciça, quadro visto em RN’s com infecção grave. 59. Destaca-se que, segundo o PRORN7 , o tratamento da sepse neonatal precoce deve ser instituído o mais cedo possível, em função da elevada morbidade e mortalidade da sepse, mas não é centrado somente no uso de antibióticos, muitas vezes, a bactéria é eliminada, porém o comprometimento multissistêmico produzido pela resposta inflamatória é a causa do óbito. 60. Mesmo com todas as condutas tempestivas adotadas pelo SANTA LUZIA, devido a evolução desfavorável do RN, infelizmente, ele veio a óbito. 61. Por fim, não se ignora o abalo sofrido pelo Apelados em razão dos eventos narrados, porém não se pode ignorar a ausência de nexo de causalidade entre o serviço médico-hospitalar prestado pelo SANTA LUZIA e o desfecho desfavorável, restando comprovada a ausência de defeito ou vício nos serviços prestados nas dependências do SANTA LUZIA, o que afasta a sua responsabilidade, nos termos do artigo 14, §3o, inciso I, do CDC.” (ID 26074317). Subsidiariamente, apontou que o valor da condenação ao pagamento de indenização por danos morais definido em sentença representa enriquecimento sem causa por parte dos autores, o que não pode ser admitido. Ademais, asseverou ser descabida a condenação ao pagamento de pensão mensal: “71. No caso específico dos autos, onde os Apelados pelietaram pensionamento em razão do óbito do filho, o qual sequer contribuía para o sustento familiar, é medida excepcionalíssima e está intimamente relacionada a condição de miserabilidade dos genitores. Ou seja, eventual condenação ao pensionamento deve estar adstrita à expressa comprovação de miserabilidade extrema por parte dos Apelados para manutenção de sua sobrevivência, o que não foi comprovado. [...] 73. Ademais, no terreno do descumprimento a regra insculpida no art. 373, I, do CPC13, é de se destacar que não lograram os Apelados, em momento algum, comprovar por qual motivo fazem jus ao pensionamento pleiteado, principalmente pelo fato de que não restou demonstrado nos autos qualquer fato que demonstre a incapacidade econômica para receberem essa pensão. [...] 75. Ad argumentandum tantum, em atenção ao princípio da eventualidade, caso algum pensionamento seja mantido, o que não se acredita, a jurisprudência é no sentido de que eventual pensionamento alimentício deve ser limitado a certos parâmetros: [...] 76. Assim, de acordo com arestos supracitados, na remota hipótese de ser mantido o pensionamento, este deverá ser arbitrado em 2/3 do salário mínimo a partir da data que o filho dos Apelados completaria 14 anos limitado até a data em que alcançaria os 25 anos.” (ID 26074317). Por último, destacou que os juros de mora devem incidir a partir da citação e não do evento danoso, haja vista se tratar de relação contratual. Ao final, requereu: “83. Ante o exposto, o SANTA LUZIA requer o acolhimento da preliminar recursal para que seja anulada a sentença, de modo a se determinar a remessa aos autos de origem para que seja dada oportunidade ao SANTA LUZIA se manifestar acerca dos esclarecimentos periciais acostado aos autos, visto o latente cerceamento de defesa. 84. Caso não seja esse o entendimento desta e. Turma o SANTA LUZIA confia em que esse e. Tribunal irá prover o presente recurso, para o fim de reformar in totum os termos da r. sentença, julgando improcedentes os pedidos contra si, ou, caso assim não entendam, o que somente admite por respeito ao princípio da eventualidade, ao menos reduzirão o quantum arbitrado pelo d. Juízo a quo quanto a título de damos morais, pois, do contrário, restará caracterizado o enriquecimento ilícito dos Apelados, assim fixará como termo final do pensionamento os 25 anos do filho dos Apelados e fixará o termo a incidência dos juros moratórios a partir da citação.” (ID 26074317). Preparo regular (IDs 26074318 e 26074319). Contrarrazões no ID 26074325 pelo desprovimento do recurso. Pelo despacho de ID 28984818, requisitadas à 4a Vara Criminal de Brasília “cópias tanto da promoção de arquivamento apresentada pelo Ministério Público do Distrito Federal nos autos n. 2015.01.1.116609-4 quanto de eventual parecer apresentado pela Assessoria Técnica da Promotoria.” Os documentos requisitados foram acostados aos autos no ID 29498024, assegurada vista às partes (certidão de ID 29554244). É o relatório. Passo a decidir. Conforme anotado no Relatório, o primeiro fundamento apresentado pelo réu/apelante foi cerceamento de defesa sob o argumento de que o MM. Juiz encerrou a instrução processual sem abrir vista às partes sobre o Laudo Complementar do(a) Senhor(a) Perito(a) de ID 26074292 (ID na origem 82271844. A nulidade arguida pelo réu-apelante se mostra patente. 1. Após a apresentação do Laudo Complementar de ID 26074292 (ID na origem 82271844), o MM. Juiz proferiu o despacho de ID 26074294, encerrando a instrução e oportunizando às partes a apresentação de alegações finais: “Intimem-se as partes a apresentar alegações finais, no prazo sucessivo de 15 dias. Em seguida, anote-se a conclusão para sentença.” (ID 26074294). Esse proceder violou o disposto no § 1o do artigo 477 do Código de Processo Civil, cuja interpretação impõe que as partes tenham vista de toda e qualquer manifestação do Perito relacionada à prova ou algum questionamento complementar em homenagem à garantia constitucional e legal do contraditório. 2. Além disto, violado o princípio da boa-fé objetiva previsto no artigo 5o do Código de Processo Civil, ao romper com a confiança e com a justa expectativa da parte de se manifestar sobre os esclarecimentos do Senhor Perito, como havia se dado em outras oportunidades, a saber: 2.1. Sobre o Laudo Pericial de ID 26074266 foi aberta vista às partes, conforme certidão de ID 26074267. 2.2. Sobre o Laudo Pericial Complementar de ID 26074281 foi aberta vistas às partes (certidão de ID 26074282.) 2.3. Contudo, como afirmado acima, quanto ao Laudo Pericial Complementar de ID 26074292 (ID na origem 82271844), não foi aberta vista às partes para, querendo, apresentar suas considerações sobre o que ali foi anotado pelo Perito. Nota-se ter havido a quebra de um padrão de conduta, que era imposto pela lei, de modo que, além do contraditório, houve violação do princípio da boa-fé objetiva ante a frustração da expectativa criada de se ter vista dos autos após a manifestação do Senhor Perito. 3. Por último, a manifestação do Senhor Perito de ID 26074292 (ID na origem 82271844), à qual o réu-apelante não teve vista, foi utilizada expressamente na fundamentação da r. sentença de ID 26074313 pelo MM. Juiz, o que evidencia o prejuízo à parte: “Complementa, ainda, esclarecendo a perita no laudo complementar (ID 82271844, p. 8) que a realização de extubação foi realizada em momento inapropriado, em que o recém nascido vinha apresentando evoluções clínicas não satisfatórias como estado geral grave, hiporreativo, hipocorado e entregue ao respirador sem sedação, sonolência, (sinais de intolerância).” (ID 26074313). Portanto, pelas razões acima apresentadas, a não abertura de vista às partes para manifestação sobre o Laudo Pericial Complementar de ID 26074292 (ID na origem 82271844) violou os princípios do contraditório e da boa-fé objetiva, além de ter, objetivamente, significado prejuízo ao réu-apelante, uma vez que foi utilizado expressamente na r. sentença na exteriorização do convencimento. Assim, como antecipado acima, a nulidade é manifesta. Entretanto, trata-se de nulidade sanável por abertura de vista às partes nesta instância revisora; desnecessária a anulação da r. sentença e o retorno dos autos à origem. Destaca-se que o atual Código de Processo Civil, em seu artigo 4o, consagrou o princípio da primazia do julgamento do mérito, o qual permite, a partir de diversas regras contidas ao longo de seu texto, a solução de nulidades sanáveis sem imposição de retrocessos à marcha processual, como se vê nos §§ 1o e 2o de seu artigo 938 aplicável ao caso dos autos: “Art. 938. A questão preliminar suscitada no julgamento será decidida antes do mérito, deste não se conhecendo caso seja incompatível com a decisão. § 1o Constatada a ocorrência de vício sanável, inclusive aquele que possa ser conhecido de ofício, o relator determinará a realização ou a renovação do ato processual, no próprio tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, intimadas as partes. § 2o Cumprida a diligência de que trata o § 1o, o relator, sempre que possível, prosseguirá no julgamento do recurso”. Forte nesses argumentos e com fundamento no § 1o do artigo 938 do Código de Processo Civil, determino a abertura de vista às partes sobre o Laudo Pericial Complementar de ID 26074292 (ID na origem 82271844) para que, caso queiram e no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem suas considerações especificamente sobre o que ali está contido. Transcorrido o prazo, tudo certificado, conclusos para prosseguimento do julgamento de mérito do recurso. Intimem-se. Brasília, 20 de março de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora